Tribunal: TJMT
Processo: 0001196-59.2010.8.11.0038
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001196-59.2010.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDISON FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.060.418-72 (AGRAVANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.621.301-04 (AGRAVANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (AGRAVADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO À IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta em ação de constituição de servidão administrativa. Sentença declarou constituída servidão, fixando indenização com base em perícia judicial.

2.

Fato relevante. Agravantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação sobre valorização real do hectare, aptidão produtiva e desvalorização do remanescente; impugnam a desconsideração de laudo particular que apontou valor superior; requerem nova perícia e afirmam contradição com decisão anterior que teria reconhecido valor de R$ 20.000,00 por hectare.

3.

Decisões anteriores. A decisão agravada manteve a sentença, reconhecendo a preclusão quanto à impugnação do laudo oficial e a adequação técnica da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação sobre pontos da defesa implica nulidade da sentença; (ii) saber se o laudo judicial pode ser desconsiderado em favor de laudo particular apresentado na contestação; e (iii) saber se é cabível nova perícia diante de suposta inadequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais omissões do juízo singular podem ser supridas em grau recursal (CPC, art. 1.013), inexistindo nulidade processual.

6. Regularmente intimados, os agravantes não apresentaram quesitos nem assistente técnico, além de terem deixado transcorrer
in albis
o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, caracterizando aceitação tácita da perícia e operando-se a preclusão para questioná-la (CPC, art. 477, § 1º).
7. Laudo particular é prova unilateral, não vinculando o juízo e não prevalecendo sobre perícia oficial realizada sob o contraditório.

8. O valor fixado na decisão cautelar de imissão provisória não vincula o arbitramento definitivo da indenização. A servidão administrativa indeniza o prejuízo decorrente da restrição de uso, e não o valor integral do imóvel.
9. A perícia seguiu metodologia técnica da ABNT NBR 14.653-3 e avaliou adequadamente o impacto da servidão. Não demonstrada deficiência técnica que justifique nova perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a perícia judicial realizada sob o contraditório, sendo incabível sua impugnação em sede recursal quando operada a preclusão temporal. 2. Laudo particular não substitui perícia oficial como parâmetro para arbitramento de indenização. 3. A indenização pela instituição de servidão administrativa deve refletir o prejuízo efetivo, e não o valor integral do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 1.013, 477, § 1º; ABNT NBR 14.653-3.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.269.116/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.706.107/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo interno interposto por Edison Freitas de Oliveira e Maria Cândida Souza Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de constituição de servidão administrativa proposta por Interligação Elétrica do Madeira S/A.

A decisão agravada manteve a sentença que declarou constituída servidão administrativa sobre 21,5965 hectares do imóvel dos agravantes e fixou indenização em R$ 16.835,40, fundamentando-se na preclusão temporal quanto à impugnação do laudo pericial e na adequação técnica da perícia realizada.

Em suas razões, os agravantes reiteram os fundamentos da apelação, alegando: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ante a omissão quanto aos argumentos sobre valorização real do hectare, aptidão produtiva da área e desvalorização do remanescente; (ii) desconsideração injustificada do laudo técnico particular que apontou valor indenizatório superior a R$ 260.000,00; (iii) necessidade de nova perícia com critérios atualizados; (iv) fixação de valor irrisório que configura enriquecimento sem causa; (v) contradição com decisão anterior que reconheceu valor do hectare em R$ 20.000,00.

Requerem a reforma da decisão para anular a sentença ou determinar realização de nova perícia.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

A controvérsia cinge-se à insurgência do agravante em face da decisão monocrática desta relatoria, com base na alegada inadequação do valor indenizatório fixado para constituição de servidão administrativa, questionando-se a validade da perícia judicial e a fundamentação da sentença que a adotou como parâmetro exclusivo para arbitramento da indenização.

Acerca da suposta omissão da sentença quanto a argumentos essenciais da defesa, particularmente sobre características específicas do imóvel e o laudo técnico particular apresentado, a análise dos autos revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base na prova pericial produzida sob o crivo do contraditório.

Ademais, conforme estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil, eventuais omissões do juízo singular podem ser supridas pelo tribunal em sede recursal, não havendo falar em nulidade processual quando a matéria é devolvida integralmente ao conhecimento da instância superior.

Da preclusão quanto à impugnação do laudo pericial

Ponto central da irresignação reside na valoração atribuída ao imóvel pela perícia judicial. Os agravantes sustentam que o
expert
teria utilizado parâmetros inadequados e desconsiderado características relevantes da propriedade.

Ocorre que, como destacado na decisão agravada, os elementos processuais demonstram que os agravantes, embora regularmente intimados em duas oportunidades distintas, quedaram-se inertes quanto à apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Primeiro quando deferida a prova em audiência preliminar, depois quando houve substituição do perito nomeado.
Além disso, não houve impugnação após a juntada do laudo pericial na origem.

Esta conduta processual caracteriza aceitação tácita do trabalho técnico, vedando-se sua rediscussão em fase recursal, conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada na decisão ora agravada: STJ - AgInt no AREsp: 1269116 SP 2018/0070559-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019); STJ - AgInt no AREsp: 2706107 RJ 2024/0273012-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025.

Importante esclarecer que, ao contrário do que agora alegam, os agravantes em nenhum momento apresentaram quesitos ou indicaram assistente técnico na contestação.

O momento processual adequado para questionar metodologia e conclusões periciais é aquele previsto no artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil, o que não foi observado pelos agravantes, ensejando a preclusão.

Do laudo técnico particular

Quanto ao laudo particular que acompanhou a contestação, importante destacar que sua mera juntada não vincula o juízo nem substitui a perícia judicial. O documento representa opinião técnica unilateral que, embora possa servir como elemento de convicção, não prevalece sobre trabalho pericial realizado por expert de confiança do juízo, elaborado com observância das normas técnicas aplicáveis e submetido ao contraditório.

A ausência de impugnação específica ao laudo oficial no momento oportuno também implica impossibilidade de confrontação técnica entre os trabalhos, consolidando-se a preclusão sobre a matéria.

Da inexistência de contradição quanto ao valor do hectare

Os agravantes apontam suposta contradição entre o valor da indenização e decisão interlocutória anterior que teria reconhecido valor do hectare em R$ 20.000,00. No entanto, como analisado no julgamento monocrático, o argumento revela equívoco interpretativo.

A decisão mencionada tratou exclusivamente da fixação de depósito prévio para imissão provisória na posse, medida de natureza cautelar que não vincula o arbitramento definitivo da indenização. O valor ali estabelecido decorreu de estimativa preliminar do valor total da área objeto de restrição, própria daquela fase processual, sem o aprofundamento técnico proporcionado pela perícia judicial.

Importante reiterar a decisão agravada neste ponto, quando se esclareceu que a instituição de servidão administrativa não implica perda total da propriedade, mas limitação ao seu uso. Por conseguinte, o valor da indenização não corresponde necessariamente ao valor integral do imóvel, devendo refletir o efetivo prejuízo decorrente das restrições impostas.

Da adequação do valor indenizatório

A perícia judicial foi conduzida por profissional habilitado, observando as normas técnicas da ABNT NBR 14.653-3, metodologia reconhecida e aceita para avaliação de imóveis rurais. O trabalho técnico considerou as características do imóvel e o impacto da servidão sobre sua utilização econômica.

A alegação de que o valor arbitrado configuraria enriquecimento sem causa carece de demonstração concreta. Os agravantes limitam-se a afirmações genéricas sobre potencial produtivo e localização estratégica, sem terem apresentado elementos objetivos que infirmem as conclusões periciais no momento processual adequado.

Da desnecessidade de nova perícia

A realização de nova perícia somente se justifica quando demonstrada deficiência técnica insanável do laudo existente ou quando surgirem fatos novos relevantes. No caso, como afirmado na decisão monocrática agravada, a perícia atendeu aos requisitos técnicos e legais, tendo sido produzida com observância do contraditório.

Portanto, a insatisfação com o resultado não autoriza a repetição indefinida da prova pericial. Admitir tal possibilidade comprometeria a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025